Tribunal: STF
Processo: ARE 1589580
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTIONAMENTOS QUANTO AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. APELOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCABIDO REAVALIAR O TRABALHO DO ADVOGADO ANTERIOR, VISANDO O REFAZIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. NECESSÁRIO DEMONSTRAR QUE A ATUAÇÃO DO CAUSÍDICO FOI DEFICIENTE A PONTO DE COMPROMETER O RESULTADO DA AÇÃO PENAL, O QUE NÃO SE VERIFICA. DEMAIS PREFACIAIS ANALISADAS JUNTO AO MÉRITO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E ILICITUDE DA ABORDAGEM PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL NO NÚMERO DO APARTAMENTO CONSTANTE DO PEDIDO DE BUSCA. CONHECIMENTO PRÉVIO DOS POLICIAIS DA RESIDÊNCIA DA RÉ, PESSOA INDIVIDUALIZADA NO MANDADO. ABORDAGEM LÍCITA, DECORRENTE DE MANDADO JUDICIAL. MORADORES QUE APÓS A CHEGADA DA POLÍCIA, NÃO ABRIRAM A PORTA E INCIARAM RITUAL EMERGENCIAL DE DESTRUIÇÃO DE PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DESCABIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. APREENSÃO DE VULTOSA QUANTIDADE DE MACONHA (QUASE 20 QUILOS) E 23G DE COCAÍNA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO TROCADO. DESTRUIÇÃO DE PROVAS PELOS RÉUS, QUE QUEBRARAM E INCENDIARAM OS PRÓPRIOS CELULARES. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. DELITOS CONFIGURADOS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS PELA ATUAÇÃO COORDENADA DOS RÉUS. APENAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE, EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR DOIS CRIMES GRAVES, O QUE INVIABILIZA O PRIVILÉGIO. BASILARES ADEQUADAMENTE FIXADAS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O RÉU VINÍCIUS E, DE OFÍCIO, PARA A RÉ DEUSA, PARA MANTER SIMETRIA COM A CARCERÁRIA. ISENÇÃO DA MULTA INVIÁVEL, POIS PENA PREVISTA NO TIPO PENAL, DE APLICAÇÃO COGENTE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. PRELIMINARES AFASTADAS, APELO DA RÉ DEUSA DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO E APELO DO RÉU VINICIUS PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, XI e LV, da Constituição Federal. 
A defesa advoga, inicialmente, no sentido de que a defesa anterior do réu “apresentou alegações finais não apenas genéricas ou sucintas; absteve-se de fazer qualquer incursão no acervo probatório. Ademais, não trouxe qualquer argumento jurídico em prol do ora requerente, nem postulou aplicação de normas mais benéficas a ele, a exemplo da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas”, o que seria apto a demonstra que “a deficiência da defesa causou prejuízos ao requerente”.
Ademais, sustenta que “deve ser reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão realizada sem a devida autorização judicial, com invasão de domicílio”, pois não estaria “demonstrada a existência de elementos concretos que apontassem para o flagrante delito, tampouco o consentimento do (depois) recorrente ou da coacusada quanto ao ingresso, devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade da ação penal, pelas provas ilícitas”.
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 282 do STF.

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Em primeiro lugar, destaco que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Seguindo esse entendimento, cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO MATÉRIA PENAL ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA INOCORRÊNCIA AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.        (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019)

In casu, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária, conforme entendimento supracitado.
Demais disso, constato que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que o princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita a nulidade, o que não se verifica in casu, uma vez que o recorrente apenas alega a nulidade sem comprovação do prejuízo na defesa. 
Por conseguinte, não havendo demonstração de plano quanto ao alegado prejuízo in concreto, não há que se falar em nulidade, nos termos da Súmula 523 do STF, que dispõe: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado: 

“EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subseqüente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”. Precedente. 3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 868.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/06/2015) 

Em segundo lugar, a alegação de que o mandado de busca e apreensão fora cumprido em endereço diverso, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 815.169-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10/12/2010)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Intempestividade. 4. Alegada ausência de autorização judicial para cumprimento de mandado de busca e apreensão. Revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279 desta Corte . 5. Condenação por crime de racismo (art. 20, §2º, da Lei 7.716/1989). Imprescritibilidade. Art. 5º, XLII, do texto constitucional. 6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.203.076-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 02/06/2021)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília, 31 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente